Tribunal: STF
Processo: RE 113113
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-02
Data de publicação: 1991-05-02

Ementa:
EMENTA: - RECURSO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ESPECIFICIDADE.
A desinteligência de julgados viabilizadora dos embargos de
 divergência de que
cogita o artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
 pressupõe
a adoção de entendimentos diversos, em que  pese a identidade dos
 fatos
jurígenos que os ensejaram.